Tribunal: TJBA
Processo: 8000145-68.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000145-68.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: BENGT RAMOS DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO BASTOS MOULIN, BRUNA SANCHES DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.

INTERDITOS PROIBITÓRIOS. MESMAS PARTES E PEDIDOS. NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8000145-68.2023.8.05.0172
,

nos quais figuram como Embargante a
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A

e como Embargado

BENGT RAMOS DA ROCHA
E MARCO VINICIUS VIEIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator